Tribunal: STF
Processo: RE 1535532
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO CRUZADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB CUJO PERÍODO DE APURAÇÃO SEJA ANTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL (ART. 26-A LEI 11.457/07). INDÉBITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Objetiva a impetrante a compensação dos indébitos previdenciários e de contribuições devidas a terceiros, objeto dos arts. 2º e 3º da Lei n° 11.457/2007, com quaisquer indébitos de outros tributos e vice-versa, que tenham se tornado disponíveis, por decisão judicial, após a utilização do eSocial, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da compensação. Subsidiariamente, requer a compensação do débitos relativos a competências posteriores à implantação do eSocial com os créditos relativos aos juros/Taxa Selic, incidentes sobre os indébitos tributários objeto de discussão judicial.



    2. Ocorre que o referido artigo foi modificado pelo art. 8º da Lei 13.670/18, e a questão passou a ser tratada de forma distinta no art. 26-A. Consoante a redação do referido artigo, é possível a compensação entre créditos de natureza previdenciária e débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela SRFB, desde que o sujeito passivo utilize o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-social), além de seguir as condições estipuladas no §1º do referido dispositivo.



    3. Assim, caso a impetrante faça uso do e-Social, o que poderá ser aferido pela Autoridade Fiscal no momento da realização da compensação, não há óbices à observância do art. 74 da Lei nº 9.430/96, que autoriza a compensação dos créditos com débitos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.



    4. A impetrante sustenta que, no caso de decisão judicial, o surgimento do crédito é a data de seu trânsito em julgado, não podendo ser considerado como período de apuração a data do recolhimento indevido do tributo.



    5. Contudo, o período de apuração corresponde à data em que foi efetuado o pagamento, sendo irrelevante a data do trânsito em julgado. O trânsito em julgado apenas confere à decisão judicial uma eficácia preclusiva consumativa, isto é, uma certificação do reconhecimento definitivo do juízo de certeza quanto à existência do direito creditório do contribuinte, em nada se relacionando com o período de apuração do tributo que ocorre anteriormente a tempo e modo estabelecidos pela legislação tributária.



    6. Ademais, não há previsão legal de decisão judicial, como fato gerador tributário. O indébito é vinculado a um período de apuração, o qual não é alterado pelo advento de título judicial transitado em julgado que reconheça o respectivo crédito.



    7. E a lei não utiliza a data do trânsito em julgado de decisão judicial ou da habilitação do crédito como marco temporal para permitir a chamada compensação cruzada como pretende a parte autora.



    8. Na mesma esteira, não prospera o pedido subsidiário de compensação do débitos relativos a competências posteriores à implantação do eSocial com os créditos relativos aos juros/Taxa Selic, incidentes sobre os indébitos tributários objeto de discussão judicial.



    9. O Código Tributário Nacional não desagrega, para efeitos de restituição, os valores referentes ao tributo, juros de mora e penalidades pecuniárias. O indébito é reconhecido como um todo, e não compartimentado em diversas rubricas.



    10. Assim, nos termos do Código Tributário Nacional, a sentença que fixou que o indébito é vinculado a um período de apuração, incluiu em tal comando os valores pagos a título de tributo e seus acréscimos.



    11. Apelação da impetrante conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b"; 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente